Tribunal: TJSP
Processo: 2190224-94.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei Orgânica do Município de Ubirajara. Normas que definem crimes de responsabilidade e disciplinam seu processamento e julgamento. Usurpação de competência privativa da União. Art. 22, I, da CF. Jurisprudência pacífica deste Órgão Especial. Súmula Vinculante no 46. Inconstitucionalidade configurada. Afronta ao art. 144 da CE. Convalidação da

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei Orgânica do Município de Ubirajara. Normas que definem crimes de responsabilidade e disciplinam seu processamento e julgamento. Usurpação de competência privativa da União. Art. 22, I, da CF. Jurisprudência pacífica deste Órgão Especial. Súmula Vinculante no 46. Inconstitucionalidade configurada. Afronta ao art. 144 da CE. Convalidação da liminar. Procedência do pedido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2190224-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE UBIRAJARA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/13
Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2190224-94.2019.8.26.0000
São Paulo
Requerente: Prefeito do Município de Ubirajara
41.489
Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei
Orgânica do Município de Ubirajara. Normas que definem crimes
de
responsabilidade e disciplinam seu processamento e
julgamento. Usurpação de competência privativa da União. Art.
22, I, da CF. Jurisprudência pacífica deste Órgão Especial. Súmula
Vinculante no 46. Inconstitucionalidade configurada. Afronta ao
art. 144 da CE. Convalidação da liminar. Procedência do pedido.
1.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Ubirajara,
impugnando os artigos 69, incisos I a XXXII, parágrafo único, e 73,
incisos I e II, parágrafos 1o, 2o e 3o, todos da Lei Orgânica do
Município de Ubirajara. Afirma-se que as normas questionadas
trataram de infrações político-administrativas e casos de suspensão
do Prefeito Municipal e, portanto, violaram o artigo 144 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/13
Constituição Estadual, em razão de seu contraste com os artigos 1o;
15, III, IV e V; e 22, I, todos da Constituição Federal. Aduz-se que, ao
disciplinar crimes de responsabilidade e o julgamento do Chefe do
Poder Executivo Municipal, a lei invadiu esfera de competência
legislativa da União, infringindo o pacto federativo, conforme
Enunciado no 46 da Súmula Vinculante. Requer-se a declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos apontados (fls. 01/19). Os
documentos de fls. 20/62 instruem a inicial.
Em atendimento à decisão de fls. 64/66, juntaram-
se aos autos procuração com poderes específicos para o ajuizamento
da presente ação direta e cópia da norma impugnada (fls. 68/69 e
70/116).
Os pleitos de tutela de urgência e de evidência
foram indeferidos às fls. 119/121. Interposto agravo interno, com
acréscimo de fundamentação à inicial, houve reconsideração por esta
relatoria da decisão liminar, ocasião em que se determinou a
suspensão da vigência dos dispositivos impugnados (fls. 195/198).
A Câmara Municipal de Ubirajara prestou
informações às fls. 129/132.
Citada, a Procuradora-Geral do Estado não se
manifestou no prazo legal (cf. certidão de fls. 143).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/13
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pela procedência do pedido (fls. 207/213).
2. Os dispositivos impugnados neste feito têm a
seguinte redação (fls. 70/116):
LEI
ORGÂNICA
DO
MUNICÍPIO
DE
UBIRAJARA
(...)
Art. 69 - São infrações político-administrativas do
Prefeito Municipal, sujeitas ao julgamento pela Câmara de
Vereadores e sancionadas com a perda do cargo:
I. transpor, sem prévia autorização legal, recursos
de uma dotação orçamentária para outra;
II. exceder, sem prévia autorização legal, as
dotações orçamentárias;
III. abrir crédito especial ou suplementar sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos
correspondentes;
IV. contrair empréstimos, emitir apólices ou
obrigar o Município por títulos de crédito, sem autorização da Câmara
ou em desacordo com a Lei;
V. ordenar ou efetuar despesas não autorizadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/13
por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras
pertinentes;
VI. alienar ou onerar bens imóveis, créditos ou
rendas municipais, sem autorização da Câmara ou em desacordo
com a lei;
VII. negligenciar a cobrança e a arrecadação dos
tributos, rendas e créditos de qualquer natureza do Município;
VIII. omitir-se ou negligenciar a defesa de bens,
rendas, direitos ou interesses do Município, sujeitos à Administração
da Prefeitura,
IX. empregar subvenções, auxílios, empréstimos
ou recursos de qualquer natureza, em desacordo com os planos a
que se destinam;
X. conceder empréstimos, auxílios, contribuição
ou subvenções, sem autorização da Câmara ou em desacordo com a
lei;
XI. deixar de prestar contas anuais, nos prazos e
condições estabelecidas; da administração financeira e orçamentária
do Município ao Tribunal de Contas e à Câmara de Vereadores;
XII. deixar de prestar contas, no devido tempo, ao
Órgão competente, da aplicação de recursos, empréstimos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/13
subvenções ou contribuições recebidas;
XIII. infringir o orçamento anual, o plano
plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias;
XIV. adquirir bens ou realizar serviços e obras
sem licitação, nos casos exigidos em lei;
XV. nomear, admitir ou designar servidor contra
expressa disposição em lei;
XVI.
deixar,
injustificadamente, de fornecer
certidões de atos ou contratos municipais, dentro do prazo
estabelecido em lei;
XVII. negar cumprimente à lei federal, estadual ou
municipal ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da
recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;
XVIII. incidir nos impedimentos para o exercício
do cargo, estabelecidos em lei, e não se desincompatibilizar até a
posse e, nos casos supervenientes, no prazo fixado em lei ou pela
Câmara.
XIX. deixar de tomar posse, sem motivo justo
acoito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido nesta lei.
XX. impedir o funcionamento regular da Câmara;
XXI. impedir o exame de livros, folhas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/13
pagamento e demais documentos que devem constar dos arquivos da
Prefeitura, bem corno a verificação de obras e serviços municipais,
por comissão de investigação da Câmara ou auditoria, regularmente
instituída;
XXII.
desatender,
sem
motivo
justo,
as
convocações ou os pedidos de informações da Câmara, quando feitos
a tempo e em forma regular;
XXIII. retardar a publicidade ou deixar de publicar
as leis e atos sujeitos a essa formalidade;
XXIV. deixar de apresentar à Câmara, no devido
tempo e em forma regular, a proposta orçamentária;
XXV. praticar, contra expressa disposição de lei,
ato de competência ou omitir-se na sua prática;
XXVI. ausentar-se do Município, por tempo
superior ao permitido nesta lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem
autorização da Câmara de Vereadores;
XXVII. proceder de modo incompatível com a
dignidade e o decoro do car
XXVIII. deixar de entregar à Câmara, no início de
cada trimestre, o numerário correspondente às suas dotações,
conforme as cotas estabelecidas na programação financeira do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/13
tesouro municipal;
XXIX. utilizar-se, indevidamente, em proveito
próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos;
XXX. antecipar ou inverter a ordem de pagamento
a credores do município, sem vantagens para o erário;
XXXI. deixar de apresentar à Câmara, no devido
tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária.
XXXII. infringir as disposições do artigo 66 desta
lei.
§ Único - A imposição da pena prevista neste
artigo não exclui o processo e julgamento do acusado por crime
comum ou funcional, acaso cabível, sem prejuízo da reparação civil
do dano causado ao patrimônio público ou particular.
(...)
Art. 73 - O Prefeito ficará suspenso de suas
funções:
I. nas infrações penais comuns, e nos crimes de
responsabilidade, se recebida a queixa-crime ou a denúncia pelo
tribunal de Justiça do Estado;
II. nas infrações político-administrativas, após
instauração de processo pela Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/13
§ 1° - Se, decorrido o prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o
afastamento do Prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do
processo, para os casos das infrações penais comuns e nos crimes
de responsabilidade.
§
2°
-
no
caso
de
infrações
político-
administrativas a suspensão será de 90 (noventa) dias, contados da
data da notificação preliminar do acusado.
§ 3° - Transcorridos os prazos previstos nos
parágrafos anteriores sem julgamento, o acusado retornará ao cargo.
3. É caso de convalidação da liminar e de
reconhecimento da procedência do pedido, declarando-se a
inconstitucionalidade dos dispositivos questionados.
Com efeito, verifica-se evidente contraste com o
artigo 144 da Constituição Paulista, em razão da inobservância, pelas
normas apontadas, da competência privativa da União para definir
crimes de responsabilidade e estabelecer regras de seu
processamento e julgamento, de acordo com interpretação do artigo
22, I, da Constituição Federal, consolidada no Enunciado no 46 da
Súmula Vinculante.
Nesse sentido, embora a autonomia do Município

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/13
esteja
constitucionalmente
assegurada,
as
Constituições
da
República e do Estado de São Paulo1 estabelecem que as
capacidades de auto-organização e de autolegislação dessa entidade
federativa devem observar os ditames da Lei Fundamental do país e
da Constituição Estadual.
Não pode o Município, à guisa de legislar sobre
interesse supostamente local, invadir competência privativa da União,
delegável aos Estados apenas mediante Lei Complementar, e com
especificidade quanto à matéria excepcionada, nos termos do artigo
22, parágrafo único, da Constituição da República.
Como acima mencionado, tal orientação encontra
respaldo inclusive no Enunciado no 46 da Súmula Vinculante: “a
definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das
respectivas normas de processo e julgamento são da competência
legislativa privativa da União”.
Igualmente dessa forma vem decidindo este
Órgão Especial em casos semelhantes:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
1 Constituição Federal, “Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo
de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...)”
Constituição do Estado de São Paulo, “Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e
nesta Constituição”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/13
ARTIGOS 389 E 391, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOMBUCA/SP (RESOLUÇÃO No 03, DE
20 DE DEZEMBRO DE 2010)
NORMA QUE DISPÕE SOBRE
QUÓRUM DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA, PELA CASA
LEGISLATIVA, PARA CASSAÇÃO DE MANDATO DO PREFEITO
MUNICIPAL POR INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS

NORMAS-PARÂMETRO QUE ESTABELECEM QUÓRUM DE 2/3
PARA O MESMO PROPÓSITO NAS ESFERAS ESTADUAL E
FEDERAL

SIMETRIA
NÃO
VIOLADA

RECENTE
ENTENDIMENTO DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO
AO TEMA, DITANDO NÃO SER REGRA DE OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA,
TODAVIA, POR FUNDAMENTO DIVERSO PRINCÍPIO DA CAUSA
DE PEDIR ABERTA NORMAS QUE VERSAM SOBRE RITO DO
PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITO, EM RAZÃO DE
INFRAÇÕES
POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS

COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA À UNIÃO
(ARTIGO 22, INCISO I, DA CR) ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
NA SÚMULA VINCULANTE No 46, DO C. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL MÁCULA AO PACTO FEDERATIVO (ARTIGO 1o DA
CR)
OFENSA AO ARTIGO 144 DA CARTA ESTADUAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/13
PRECEDENTES PRETENSÃO PROCEDENTE.” (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade
2076044-65.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de
Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de
Registro: 08/11/2019, grifado).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Pindamonhangaba. § 6o do art. 136-A da Lei Orgânica
Municipal com redação dada pela Emenda no 34/2017 definindo como
crime de responsabilidade a não execução da programação
orçamentária de emendas parlamentares. Violação ao pacto
federativo. Ocorrência. Inviável norma local dispor sobre crimes de
responsabilidade, ressalte-se, já previstos em legislação federal
(Decreto-Lei no 201/67). Competência da União para legislar sobre
direito penal (art. 22, inciso I, da CF). Precedentes. Ação procedente.”
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2135736-92.2019.8.26.0000;
Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
18/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019, grifado).
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 125
e 127 da Lei Orgânica Municipal de Echaporã, e artigos 370 e 371 do
Regimento Interno da Câmara Municipal, definindo crimes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2190224-94.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/13
responsabilidade e prevendo as respectivas normas de processo e
julgamento. Descabimento. Invasão de competência normativa da
União. Entendimento no E. Supremo Tribunal Federal. Precedentes
deste C. Órgão Especial. Desrespeito aos artigos 1o e 144 da
Constituição
do
Estado.
Ação
procedente.”
(Relator:
Borelli
Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data
do julgamento: 24/02/2016, grifado).
4. Ante o exposto, por este voto, convalida-se a
liminar e julga-se procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do artigo 69, incisos I a XXXII, parágrafo
único, e do artigo 73, incisos I e II, parágrafos 1o, 2o e 3o, todos da Lei
Orgânica do Município de Ubirajara.
Márcio Bartoli
Relator